Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724208-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, LUIZ HENRIQUE DE SA, DANIEL COSTA DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar que questiona a data do pagamento do preparo recursal, suscitada nas contrarrazões. (ID 42905776, Pág. 2). Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator